Tribunal: TJDFT
Processo: 0732565-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA CENSEC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente.
2. A consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos- CENSEC, trata-se de uma medida excepcional, sendo uma ferramenta efetiva que possibilita a identificação de direitos ou bens que integram o patrimônio do devedor, em âmbito nacional. A referida consulta está apta para verificar a existência de inventário ou testamento, bem como para verificar a existência de procurações e escrituras públicas em nome de todos os executados. É possível a consulta ao sistema, após o credor comprovar que se esgotaram todos os meios de busca de bens em nome do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.